Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708737-40.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA RECORRIDO: SATILA ERICA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, considerando que o réu deixou de juntar os extratos bancários relativos à conta bancária junto à CEF, o que impossibilita a aferição do cabimento do benefício, o qual só é devido àqueles que efetivamente não estejam aptos a arcarem com os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência. Assim, fica o recorrente intimado a recolher o preparo em 48h, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator